Tribunal: TJBA
Processo: 8019453-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019453-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MORA CONTRATUAL MANTIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (17,96% a.a e 1,39% a.m), autorizar a repetição/compensação simples do indébito em caso de pagamento em excesso, determinar a modificação contratual com recálculo das prestações e fixar os parâmetros de atualização monetária e juros com base no IPCA e na Taxa Selic. A sentença também afastou a caracterização da mora, rejeitou o pedido de litigância de má-fé e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato devem ser limitados à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se há direito à repetição/compensação simples do indébito; (iii) verificar se está caracterizada a mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado somente se justifica quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo) e nas Súmulas 382 e 596. 4. A estipulação contratual de juros de 1,50% a.m e 19,56% a.a, sendo inferiores às taxas médias de mercado para contratos similares no mesmo período (2,00% a.m e 26,79% a.a), afasta a tese de abusividade e impede a revisão contratual por onerosidade excessiva. 5. A inexistência de encargos abusivos no contrato obsta a repetição ou compensação de valores pagos a maior, não se verificando qualquer pagamento indevido a justificar a restituição de indébito, ainda que de forma simples. 6. Não configurada a exigência de encargos abusivos, não há fundamento para o afastamento da mora contratual do devedor, que somente se descaracteriza quando a inadimplência decorre de cláusulas ilegais ou onerosas, o que não se verificou no caso. 7. A determinação judicial quanto à aplicação da Taxa Selic a partir da citação encontra-se em conformidade com o art. 406, §1º, do CC, com a redação da Lei 14.905/2024, não havendo interesse recursal remanescente sobre este ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado afasta a presunção de abusividade e inviabiliza a revisão contratual. 2. A repetição ou compensação do indébito exige a comprovação de cobrança indevida, o que não se configura quando os encargos contratuais estão dentro da normalidade. 3. A mora contratual não se afasta quando inexistente abusividade nos encargos exigidos. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, §1º; CPC, art. 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII. Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8019453-84.2024.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO ITAU SA e apelado ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões adiante expostas.